Tribunal: STF
Processo: HC 62841
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, EM
QUE CONDENADO O PACIENTE, PORQUE SERIA INIMPUTÁVEL, À DATA
DOS FATOS DELITUOSOS. CÓDIGO PENAL, ART. 22. REVISÃO
CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL, QUE JULGOU
A APELAÇÃO CRIMINAL. O FATO NOVO ALEGADO PODERÁ
ENSEJAR NOVO PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL, PERANTE
A CORTE COMPETENTE, NÃO SENDO DE MERECER ACOLHIDA
A SUSPEIÇÃO DE TODOS OS SEUS MEMBROS. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.